Tribunal: STF
Processo: RHC 213764
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE SUBSTITUÍDA POR MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.